Tribunal: TJMT
Processo: 1029536-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. ART. 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.275/04. LAUDO PARTICULAR SEM INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE CIRURGIA OU TRATAMENTO ESPECÍFICO, APENAS ACOMPANHAMENTO. MERA ORIENTAÇÃO MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314846995 – reclamação no 1029536-82.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido. 2- Para a concessão da remoção a pedido, deve o Servidor preencher os requisitos previstos na lei 8.275/04, além da observância da conveniência e interesse da administração pública. 2.1) Restou demonstrado: - a Recorrente é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Policial Penal na Cadeia Pública Feminina de Colíder; - requerimento de remoção para unidade situada em Cuiabá, em razão de tratamento de saúde, tendo em vista que foi diagnosticada com hanseníase e indicação para acompanhamento, preferencialmente, na Capital (laudos médicos particulares - id ́s. 314846978 e 314846977); - ausência de laudo médico oficial; - indeferimento do pedido administrativo (Ofício n.o 14508/2025/DIRCPCOLI/SEJUS - id. 314846992); - manifestação em sentido negativo, da direção da Cadeia Pública Feminina de Colíder; - inexistência de possibilidade de reposição imediata do efetivo, circunstância que violaria o disposto no art. 83, § 3o, da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984), que determina que a segurança interna de estabelecimentos penais femininos seja realizada exclusivamente por servidoras do sexo feminino. Nesse sentido “Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. (...)§ 3o Os estabelecimentos de que trata o § 2o deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas(...)”.; - a atual lotação da Recorrente tem origem em remoção oriunda de permuta para a cidade de Colíder (24/5/2023); - manifestação da Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário (SROSP), contrária à remoção, sugerindo que esta somente poderia ocorrer mediante nova permuta ou substituição. 2.2) Dessa forma, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, “Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04) I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade; II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido. § 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04) § 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04).” Grifei. Para tanto, seria necessária à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração (SAD), além da existência de vaga na unidade pretendida, o que não ocorreu. Assim, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento do pedido administrativo da Recorrente. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1013799-42.2025.8.11.0000 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/8/2025 - DJE 1/8/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1004640-83.2024.8.11.0041 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 26/5/2025 - DJE 26/5/2025). 2.3) A alegação de que o laudo pericial oficial não foi produzido, por culpa da Administração Pública, não encontra prova nesse sentido. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029536-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KELLEN CRISTINA PEREIRA BARROS - CPF: 797.328.601-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025